Tribunal: TJSP
Processo: 1006577-74.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações relativas a condomínio edilício", dentre as quais se inclui a presente ação de execução, posteriormente convertida para ação ordinária de cobrança, promovida pela administradora contra o condomínio apelado, objetivando o recebimento do valor de R$18.519,61, para maio de 2018, relativo a parcelas vincendas do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações relativas a condomínio edilício", dentre as quais se inclui a presente ação de execução, posteriormente convertida para ação ordinária de cobrança, promovida pela administradora contra o condomínio apelado, objetivando o recebimento do valor de R$18.519,61, para maio de 2018, relativo a parcelas vincendas do "contrato de administração predial" firmado entre as partes, a título de multa prevista na cláusula 11 da avença, enquadram-se na competência das Egs. 25a e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, por força do art. 5o, III, item III.1, da Resolução no623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.